Tribunal: TJES
Processo: 5008607-42.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008607-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE BARBOSA VICOSI
RECORRIDO: OCIMAR VICOSI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008607-42.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LUCIENE BARBOSA VICOSI

RECORRIDO: OCIMAR VICOSI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FATO APURADO SEM INDICIAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. ABUSO DE DIREITO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese não se desconheça a conclusão do inquérito policial sem indiciamento da Recorrente por suposta prática de denunciação caluniosa (vide ID 11209087), compreendo que, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a conduta perpetrada pela Recorrente revela comportamento flagrantemente temerário, sobretudo porque demonstrado nos autos que sabia que o coproprietário do imóvel autorizou a entrada do Recorrido em seu interior, bem como a retirada de pertences, não havendo que se cogitar a tipicidade da infração penal sustentada pela Recorrente diante da autoridade policial.

(3). Nesse contexto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Analisando o conjunto fático-probatório, evidencia-se que a ré extrapolou o exercício regular do direito que possuía de procurar a autoridade competente para comunicar a prática de alegado crime funcional, que, sabidamente, não havia ocorrido. Registro que a ciência da ré sobre não se tratar de um criminoso invadindo a sua casa de campo, revela-se pelo fato de se tratar de uma pessoa da família, autorizada a ir no chalé pelo coproprietário do chalé. Os elementos trazidos revelam que a parte requerida agiu estritamente em seu interesse pessoal de macular a honra do autor, causando problemas, expondo a vida de ambos a risco quando tomou a atitude de persegui-lo em uma BR, utilizando-se da justiça como instrumento para atingir objetivos internos que pudessem favorecê-la em outras demandas.
[...]”.

(4). Dessa forma, considerando a independência entre as instâncias penal e civil, bem como perante o flagrante abuso de direito ora observado, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no que se refere à efetiva caracterização de danos morais
in casu
.

(5). Por fim, no que se refere ao
quantum
indenizatório, arbitrado pelo Juízo de origem no valor de R$ 2.000,00, nota-se o seu patamar adequado aos fatos, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau da ofensa em si e sua repercussão, o ofensor e a vítima, motivo pelo qual não deve ser alterado.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)